Tribunal: TJES
Processo: 0001494-69.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001494-69.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GELISSON MAJESKI RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA LESÕES CORPORAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGITIMA DEFESA. PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, bem como pelo boletim unificado e pelo laudo pericial de exame de lesões corporais. A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.

2
.
Não há o que se falar em legítima defesa quando os atos praticados pelo réu se mostram desproporcionais. A versão trazida em juízo pelo apelante não condiz com as demais provas contidas nos autos, não explica as lesões descritas no laudo pericial que apontam a “presença de escoriações no antebraço esquerdo, região peitoral esquerda e região cervical lateral esquerda, equimoses arroxeadas no braço direito, braço esquerdo, punho direito e coxa direita”.

3
.
A pena não merece retoques, uma vez que o MM. Juiz de Primeiro Grau utilizou-se de fundamentação concreta, consistente na culpabilidade exacerbada em razão das agressões que extrapolaram à espécie.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001494-69.2017.8.08.0012

APELANTE: GELISSON MAJESKI RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
GELISSON MAJESKI RIBEIRO
tendo em vista a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica que julgou procedente a pretensão estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do
artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
, condenando-o à pena de

1
(
um
)
ano e 18 (dezoito) dias
de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Narra a denúncia que no dia 07 de maior de 2016, por volta de 19h, na rua Almir Laranja, no bairro Planeta, o apelante segurou pelos braços a sua companheira Elizabeth Klitzke, os torceu e desferiu diversos chutes na perna direita dela.

O recorrente (fls. 76/84), em síntese, sustenta legítima defesa. Em trato subsidiário, pugna pela redução da pena-base em seu mínimo legal e a concessão da assistência judiciária gratuita.

A sentença não merece reparos.

Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação ao delito de lesões corporais, que estão fartamente comprovadas, não só pelo
laudo de exame de lesões corporais (fl. 17)
,

como também pelo
boletim unificado nº
28564513

(fls. 05/06) e

pelos
depoimentos colhidos

na esfera policial e perante o juízo.

A
vítima
, em suas
declarações extrajudiciais
(fl. 09) relatou que houve um desentendimento entre o casal, tendo o apelante a segurado pelos braços e torcido. Após, ao ver a vítima sentada no sofá, deu chutes na perna direita dela.

Posteriormente,
novamente em sede policial
(fls. 27/29), a vítima relatou que chegaram a “meio que se estapear”, até que GELISSON a imprensou contra o canto da parede, colocando a perna no meio das pernas dela e a segurou pelos braços, levantando-os e colocando-os contra a parede e depois usou uma das mãos para segurá-la no pescoço. Em seguida, ele a soltou, tendo ela ido para sala, chorando, o apelante se aproximou e deu um chute no tornozelo dela. A vítima então, se sentou sobre a perna, dobrando-a por baixo, ao que GELISSON deu-lhe um novo chute, na coxa direita, com força. A vítima então, relata que foi para o quarto e trancou a porta.

Em juízo
(mídia), a vítima confirmou os fatos, relembrando que se trancou no quarto e passou o dia todo seguinte fechada ali com medo do apelante.

Deve-se ter em mente que a palavra da vítima possui especial relevo, conforme sedimentando pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. [...] (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Por outro lado, o apelante, em seu
interrogatório extrajudicial
(fls. 22/23) negou ter agredido a vítima, dizendo não saber como se deram as lesões indicadas no laudo de lesões corporais.

Em seu
interrogatório judicial
(mídia), o apelante
alterou sua versão
, afirmando que apenas segurou/abraçou a vítima visto que ela tentou agredi-lo. Afirma que, como a vítima é muito branca, ficou marcada enquanto estava se debatendo para se soltar, visto que ele a segurava.

Conforme o artigo 25, do Código Penal, “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

No presente caso,
além de a versão trazida em juízo pelo apelante não condizer com as demais provas contidas nos autos
,
não explica as lesões descritas no laudo pericial
que apontam a “presença de escoriações no antebraço esquerdo, região peitoral esquerda e região cervical lateral esquerda, equimoses arroxeadas no braço direito, braço esquerdo, punho direito e coxa direita”.

Ainda que restasse demonstrando que a vítima tenha o agredido,
os atos praticados por ele se mostram desproporcionais
. Principalmente no caso do apelante que trabalhava com segurança, tendo feito curso de defesa pessoal.

Dessa forma,
não há o que se falar em legítima defesa
.

Prosseguindo, em relação à
dosimetria da pena
.

O crime em comento possui pena abstrata de 3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção.
Observa-se que a pena-base foi fixada em
0
7
(
sete
) meses e
3
(
três
) dias de detenção
, exasperando a pena em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, tendo em vista a negativação da circunstância judicial da
culpabilidade
, em razão dos chutes e agressões que atingiram inclusive pontos vitais como a região cervical e região peitoral esquerda.

Portanto, encontra-se justificada a negativação da circunstância judicial da culpabilidade.

Na segunda fase
, não há atenuantes, o juízo
a quo
reconheceu a incidência da
agravante disposta no artigo 61, inciso II, alíneas “f”, do Código Penal
(praticados prevalecendo o acusado das relações domésticas e com violência à mulher).

De fato incide a mencionada agravante, devendo observar que a “aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 - aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico -
não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ, AgRg no HC: 576114 MS 2020/0095821-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/03/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021).

Assim, o
quantum
intermediário restou fixado
em 1 (um) ano e 18 (dezoito) dias de detenção
, cujo período fora convertido
em definitivo
, em razão da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantido o regime inicial
aberto
para cumprimento da pena. O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Por fim, em relação ao pleito de concessão de
assistência judiciária gratuita
, incabível apreciá-lo neste momento, mormente por ter a jurisprudência sedimentado que “compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais” (TJES, Apelação Criminal, 012219000010, Rel. Des. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 30/06/2021, DJe 09/07/2021).

Isto posto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o E. Relator para negar provimento ao recuso interposto.

É como voto.